Tribunal: TJSP
Processo: 7002985-02.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002985-02.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LEANDRO DA COSTA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Superada a preliminar, deram
parcial provimento ao agravo de Leandro da Costa Santos, limitando-se a perda dos
dias remidos em um oitavo (1/8) do total já deferido a seu favor, recomeçando-se a
contagem, para novo período de remição, a partir da data da infração disciplinar, nos
termos do vigente artigo 127 da LEP. Fica mantida, no mais, a respeitável decisão
agravada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002985-02.2018.8.26.0482
2
Voto no 44.739
Agravo em Execução no 7002985-02.2018
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: LEANDRO DA COSTA SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Leandro da Costa Santos interpôs o presente
agravo (fls. 87-90) contra decisão do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente (fls. 59), que
homologou falta grave, consistente em desobediência, cometida pelo
sentenciado aos 30.8.2017. Inconformado, alega que o sentenciado é
paciente psiquiátrico desde 4.6.2013, requerendo a absolvição, por
conta da inimputabilidade. Alternativamente, pede a conversão do
feito em diligência para realização do respectivo exame.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 109-112).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do agravo (fls. 122-125).
É o relatório.
Observa-se que a pretensão para a anulação
da falta está calcada na afirmação de ser o agravante, pessoa com
distúrbio psiquiátricos e, por essa razão, não poderia sofrer sanção
disciplinar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002985-02.2018.8.26.0482
3
Entretanto, o único documento que poderia
comprovar eventual problema psiquiátrico do sentenciado consiste no
“Relatório de Saúde Simplificado”, subscrito pelo diretor do núcleo de
atendimento a saúde, juntado às fls. 93-94, produzido por ocasião de
tentativa de enforcamento com linha de varal, aos 5.11.2013. Tal
conduta foi registrada, a princípio, como falta grave, consoante se vê
no procedimento apuratório disciplinar no 307/2013 (fl. 95). Àquela
época, considerando tivesse o sentenciado passado em consulta com
psiquiatra, iniciado o tratamento, o qual foi interrompido ante sua
recusa em receber medicação, a autoridade apuradora achou por
bem relevar aquela conduta.
Contudo, o fato de ter feito tratamento
psiquiátrico por algum tempo não significa que o sentenciado estará
sempre privado das faculdades mentais, porquanto muitos problemas
psiquiátricos são administráveis com fármacos.
Nesse passo, cabia à defesa, quando do
cometimento da falta discutida nestes autos, suscitar a questão e,
naquele momento, requerer a realização do exame. Atualmente, o
exame se mostra prescindível, pois passados quase três anos desde a
data da conduta (30.8.2017).
Ora,
inexistem
quaisquer
elementos
comprovando que o agravante tivesse apresentado outros surtos ou
problemas psiquiátricos contemporâneos à falta ora em questão. Daí
porque se revela desnecessária a conversão do feito em diligência
para realização do exame pleiteado pela defesa.
De outro lado, os agentes de segurança
penitenciária confirmaram, diante da comissão apuradora, as
circunstâncias descritas na comunicação de evento 476/2017. De

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002985-02.2018.8.26.0482
4
forma clara e segura contaram que o agravante se recusou a deixar a
cela do pavilhão disciplinar, pois queria ser transferido e, ao ser
questionado acerca dos motivos para a almejada transferência,
respondeu: “motivo porra nenhuma, a sua cara é arrumar o meu
bonde, nessa merda de cadeia eu não fico, pode me comunicar
quantas vezes você quiser eu não tenho medo de vocês e nem de
comunicado.”
O sentenciado foi ouvido na presença de
advogado da FUNAP (fl. 23), ocasião em que optou por
permanecer em silêncio, sequer quis assinar o termo.
Diante dos elementos coligidos aos autos,
em especial as palavras dos agentes de segurança, restou
evidente a tipificação da falta grave na conduta.
Não se pode duvidar de depoimentos de
agentes penitenciários, apenas porque investidos de função pública.
Seus testemunhos valem como qualquer outro e, se não provado
algum interesse pessoal na responsabilização dos detentos, ou algum
motivo que lançaria suspeita sobre suas atuações, não podem ser
postos em dúvida acerca daquilo que informam.
Aliás, nada se alegou que pudesse motivar a
suspeita acerca de falsa imputação por parte dos agentes
penitenciários. Assim, bem configurada a falta grave na conduta,
valendo ressaltar que, diante do comportamento do agravante, outro
sentenciado, que também estava no pavilhão disciplinar, sentiu-se
encorajado a manifestar recusa em sair do local.
Por fim, verifica-se que o magistrado,
observando a nova redação do artigo 127 da LEP (Lei 12.433/11),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002985-02.2018.8.26.0482
5
fixou a perda de eventuais dias remidos no limite máximo, qual
seja um terço do tempo remido. Considerando-se que o fato não
corresponde à prática de delito e que da conduta, conquanto
censurável, não decorreu consequência mais gravosa, fixa-se a
perda dos dias remidos em 1/8 daqueles já deferidos ao ora
agravante, recomeçando-se
a
contagem
de
novo
período
aquisitivo a partir da data da infração disciplinar.
Ante o exposto, superada a preliminar, dá-se
parcial provimento ao agravo de Leandro da Costa Santos, limitando-
se a perda dos dias remidos em um oitavo (1/8) do total já
deferido a seu favor, recomeçando-se a contagem, para novo
período de remição, a partir da data da infração disciplinar, nos
termos do vigente artigo 127 da LEP. Fica mantida, no mais, a
respeitável decisão agravada.
Figueiredo Gonçalves
relator